Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL. NOVA REDAÇÃO. LEI 13.964/2019. REQUISITO SUBJETIVO. COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES NO CURSO DA EXECUÇÃO.
Compreende-se, nos termos da Súmula no 441 do Superior Tribunal de Justiça, atinente ao requisito objetivo, disciplinado no caput e incisos I, II, IV e V do artigo 83 do Código Penal, que “a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.
Para a concessão do livramento condicional, além do requisito objetivo (incisos I, II, IV e V e caput do artigo 83), deve ser considerado o requisito subjetivo (inciso III do artigo 83), que abrange o “bom comportamento durante a execução da pena” (alínea “a”); o “não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses” (alínea “b”); o “bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído” (alínea “c”); e a “aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto” (alínea “d”).
Não há contradição entre as alíneas “a” (bom comportamento durante a execução da pena) e “b” (não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses) do inciso III do artigo 83 do Código Penal. Exige-se, além do não cometimento de falta grave nos últimos doze meses, bom comportamento durante toda a execução da pena.
Na espécie, apesar de não ter cometido falta grave nos últimos doze meses, atendendo o requisito da alínea “b”, o agravante, antes disso, “durante a execução da pena”, não teve “bom comportamento”, desatendendo o requisito da alínea “a”, porque praticou crimes dolosos e foragiu-se do sistema prisional, revelando não ser dotado do senso de responsabilidade que se espera do agraciado com o livramento condicional.
No livramento condicional, o espaço temporal, no qual se deve aferir o “bom comportamento” do sentenciado, abrange todo o período de execução da pena, não apenas parte dele (art. 83, III, “a”, do Código Penal, na nova redação da Lei no 13.964/2019). Não se pode restringir o alcance da norma federal em exame por normas da legislação distrital ou normas administrativas do Sistema Carcerário.
Livramento condicional fundamentadamente indeferido, por não satisfeito o requisito subjetivo (alínea “a” do inciso III do artigo 83 do Código Penal).
Agravo desprovido.